Tribunal: TJMT
Processo: 1014831-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014831-58.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, interposto pelo Advogado VENÂNCIO CORRÊA DOS SANTOS JÚNIOR, em favor de MARCOS DE ALMEIDA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Narra que o paciente cumpre pena em regime fechado, e terá o requisito temporal para progressão ao regime semiaberto em 28 de fevereiro de 2021.
Neste contexto, foi postulada a progressão antecipada, em virtude da pandemia do COVID-19, restando o pleito defensivo indeferido na origem.
Sustenta, em síntese, que pessoas presas estão em situação de vulnerabilidade, no tocante a possíveis contaminações pelo covid-19, aponta as Recomendações do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Saúde sobre o tema, o que justifica o abrandamento da regra legal, para conceder-lhe progressão antecipada.
É o essencial.
Como relatado, requer o impetrante a progressão de regime antecipada, ou prisão domiciliar, ante a pandemia do Covid-19, pois o paciente encontra-se em situação de vulnerabilidade.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Na hipótese, entendo pertinente a transcrição de fragmento da decisão da autoridade coatora, in verbis:
“(...)
O PEP in examine refere-se a recuperando que cumpre pena em regime fechado pela condenação por crimes contra o patrimônio com resultado morte -latrocínio- (artigo 157, § 3°, do Código Penal), ou seja, cometidos com extrema violência e grave ameaça à pessoa, cujo critério objetivo para a progressão restará satisfeito em 24.06.2021. O pedido manejado pelo recuperando arvora-se na Recomendação do CNJ, em razão da pandemia do COVID-19, mas não aponta ser portador de qualquer enfermidade que o coloque entre os considerados como sendo do grupo de risco, de modo que, mesmo diante da situação excepcional enfrentada no mundo, carece dos pressupostos, tanto objetivos (mais de um ano para progredir–contados da portaria) quanto subjetivos, para a antecipação da progressão ao regime mais brando ou a concessão de prisão domiciliar. Ademais, o nome do recuperando não está inserido em nenhuma das listas apresentadas a este Juízo pelas Unidades Prisionais de Cuiabá. Assim sendo, com feitas as considerações acima, DEIXO DE ACOLHER o pedido da antecipação da progressão de regime ao recuperando, bem como não visualizo elementos fortes a indicar a concessão da prisão domiciliar. (...)”
Assim, não demonstrado o enquadramento da situação fático-processual do paciente às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ, não resta configurado de plano a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos, razão pela qual INDEFIRO, por agora, o pedido de provimento emergencial postulado.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator